Tribunal: STF
Processo: RMS 24309
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
LEGITIMIDADE - SINDICATO - DIRIGENTE - CESSAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA. O sindicato do qual faz parte o profissional como
dirigente tem legitimidade para atuar em nome próprio, objetivando a
 manutenção da relação jurídica viabilizadora de premissa
indispensável à eleição para cargo diretivo - a integração em certa
categoria profissional